Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702495-52.2024.8.07.0005 DESPACHO Ao apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando declaração de hipossuficiência, recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópias da declaração de IR, extratos bancários atualizados, contracheques, balancetes e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília/DF, 03/04/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator